Tribunal: TJSP
Processo: 1007975-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso superior a 21 horas.
Recurso da requerida: Apresentação de alegações genéricas com reprodução de trechos da contestação e sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente: Indenização por dano moral

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso superior a 21 horas.
Recurso da requerida: Apresentação de alegações genéricas com reprodução de trechos da contestação e sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente: Indenização por dano moral mantida no valor fixado de R$4.000,00 (quatro mil reais). Determinação de apuração de eventuais custas em aberto pelo MM. Juízo "a quo".
Recurso da requerida não conhecido.
Recurso do requerente não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007975-52.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WESLEY MENDES COSTA, é apelado/apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso da requerida e negaram provimento ao recurso do
requerente, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007975-52.2020.8.26.0003 -Voto no 35791 e
2
Voto n. 35791
Apelação n. 1007975-52.2020.8.26.0003
Apelante-apelado: Wesley Mendes Costa
Apelada-apelante: Latam Airlines Group S.A.
Apelações. Transporte aéreo. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Atraso superior a 21 horas.
Recurso da requerida: Apresentação de alegações genéricas
com reprodução de trechos da contestação e sem
impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r.
sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo
1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente: Indenização por dano moral mantida
no valor fixado de R$4.000,00 (quatro mil reais).
Determinação de apuração de eventuais custas em aberto
pelo MM. Juízo “a quo”.
Recurso da requerida não conhecido.
Recurso do requerente não provido, com determinação.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes em razão da r.
sentença de fls.158/162, mantida a fls.172, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00, a título de indenização por dano moral,
acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação
da r. sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
O requerente interpôs recurso de apelação com o fim de
majoração do valor da indenização fixada na r. sentença e, em suas razões recursais
de fls. 174-180, alegou, em síntese, que houve atraso de mais de 21 horas; que foi
prestada precária assistência material; ausência de informações; e, que sofreu
frustração com a falha a prestação do serviço.
A requerida também interpôs recurso de apelação e, em suas
razões recursais de fls. 185/192, alegou, também em síntese, que o atraso no voo
aconteceu por problema técnico na aeronave não programado; que restou configurada
excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito/força maior; ausência de
conduta ilícita; ausência de comprovação de dano moral; e, subsidiariamente que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007975-52.2020.8.26.0003 -Voto no 35791 e
3
valor da condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Foram apresentadas contrarrazões pelo requerente/apelado a
fls. 197/206.
A fls. 207, foi certificado o transcurso do prazo recursal sem
apresentação de contrarrazões.
Recursos devidamente processados.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Em relação ao recurso da requerida:
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença
guerreada, objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas
quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a
fundamentação constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões
recursais da apelante, foram apresentadas alegações genéricas com reprodução de
trechos da contestação e sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos
da r. sentença guerreada.
Assim, de rigor o reconhecimento da inobservância do
disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:

“APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007975-52.2020.8.26.0003 -Voto no 35791 e
4
GENÉRICAS,
SEM
QUALQUER
LIAME
FÁTICO
COM
AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS, QUE NÃO COMBATEM
A R. SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação no 1011210-13.2014.8.26.0011. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019); e,
“Apelação. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Alegações genéricas. Recurso não conhecido”.
(Apelação no1003274-93.2017.8.26.0604. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 19/02/2019).
Em relação ao recurso do requerente:
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC,
verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as
partes, na qual temos de um lado o requerente como consumidor e, de outro, a
requerida como fornecedora, visto que atua no mercado disponibilizando os seus
serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e
se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de
serviço por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser
repassado aos consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007975-52.2020.8.26.0003 -Voto no 35791 e
5
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz
durante o trâmite processual.
No presente caso, a empresa requerida não apresentou
nenhum documento comprovando a ocorrência do alegado problema na aeronave, de
modo a justificar o atraso do voo, o que, inclusive, caracterizaria fortuito interno e
também não excluiria a responsabilidade do transportador aéreo por se tratar de
evento previsível e ínsito à sua própria atividade.
Ainda, restou incontroverso nos autos a ocorrência de atraso
superior a 21 horas em relação ao horário contratado para chegada do autor ao seu
destino.
É importante ressaltar que a conduta de atraso sem a devida
comprovação e em tempo extremamente excessivo, como ocorreu no presente caso,
expõe o consumidor ao risco de danos, tanto na esfera patrimonial, pela perda de
compromissos pessoais e/ou profissionais, como na esfera extrapatrimonial, pela
frustração causada em relação à expectativa criada no momento da contratação, que
se deu pela expressa promessa, quando da compra da passagem aérea, de chegada ao
destino no dia e hora agendados.
Com certeza, o autor sofreu estresse, ansiedade, angústia,
desgaste físico e psicológico pela situação de ter que aguardar mais de 21 horas
chegar ao seu destino.
Também deve ser destacado que a requerida não juntou
nenhum documento assinado pelo autor comprovando que houve a alegada
disponibilização da devida assistência material, em patente inobservância ao
determinado pela ANAC, nos artigos 26 e 27, III, da Resolução no 400/2016, para os
casos de cancelamento, interrupção ou atraso superior a 4 (quatro) horas em voos
domésticos e internacionais.
Para ilustrar tal assertiva, segue a transcrição da menciona
norma:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro
deve ser oferecida nos seguintes casos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007975-52.2020.8.26.0003 -Voto no 35791 e
6
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades do passageiro e deverá
ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os
passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de
acordo com o horário, por meio do fornecimento
de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de
ida e volta.”
Assim, tal situação configura patente defeito na prestação do
serviço oferecido pela companhia aérea, ultrapassando o mero aborrecimento ou
transtorno normalmente suportável, de modo a restar caracterizado o dano moral
causado ao autor, o que, por consequência, repercute na respectiva responsabilidade
objetiva da requerida, conforme previsto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Importante registrar que a solução do caso em tela não deve
ter como escopo apenas o atraso de voos da companhia aérea, que deveria observar
com maior critério e adequação as situações que normalmente ocorrem em sua
atividade, pois, na hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço, com o devido
respeito, consiste, também, na necessidade da requerida pré-estabelecer soluções
mais eficientes e menos penosas para os atrasos e cancelamentos de voos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007975-52.2020.8.26.0003 -Voto no 35791 e
7
Com a devida vênia, “in casu”, a falha na prestação do
serviço ficou bem caracterizada pela ausência da requerida em disponibilizar
alternativa razoável e menos penosa ao autor.
Dessa forma, como contrapartida, a requerida, ora recorrente,
tinha o dever de garantir a eficiência na continuidade da viagem aos
consumidores/viajantes, o que significa, no mínimo, proporcionar uma alternativa
mais razoável e adequada em relação àquela que foi disponibilizada ao autor.
Assim, reconhecida a existência dos danos morais causados
ao autor, a respectiva indenização deve ser imposta levando-se em conta todos os
atos e fatos descritos no presente processo, bem como as condutas do causador do
dano visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não
ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em
detrimento da outra, sem perder seu caráter didático, bem como em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade
da condenação é compensar a vítima pelo sofrimento suportado e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.
Desta maneira, diante de todo o contexto fático-jurídico
apresentados, a condenação a título de reparação por dano moral era de rigor.
Todavia, ponderando-se os critérios mencionados, mostrou-se
justa e adequada a indenização por dano moral fixada no valor de R$4.000,00 (quatro
mil reais), de modo a permitir a devida reparação dos danos sofridos pelo apelado.
Em relação a eventuais custas em aberto, estas deverão ser
oportunamente apuradas pelo MM. Juízo de Primeira Instância para que sejam pagas
pelas partes, de forma atualizada, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que resta
determinado.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso da
requerida e nega-se provimento ao recurso do requerente.
Roberto Mac Cracken
Relator